Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 282, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mormente o monitoramento eletrônico por tornozeleira, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida imposta no caso concreto.
Pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009220-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), OZIAS PEDROSO DA SILVA - CPF: 048.121.641-33 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARIA DE ARAUJO - CPF: 502.495.179-49 (VÍTIMA), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (VÍTIMA), WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.950.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
–

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ART.
282, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mormente o
monitoramento eletrônico por tornozeleira,
exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação
da
medida imposta no caso concreto.

P
edido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Patricia

Gabryelle
Alves
em prol de
Ozias Pedroso
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT.

Sustenta
a
impetrante que o paciente
foi
condenado

por sentença prolatada nos autos da

a
ção
p
enal n.
1033467-95.2022.8.11.0002
,

à
s
pena
s

de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)

dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes de roubo circunstanciado e
p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art.
157, §2o, II e V
, § 2o-A, I, do Código Penal e art. 12, da Lei n. 10.826/03), oportunidade em que
o juízo

concedeu
sua
liberdade provisória
com a
aplicação
de medidas cautelares.

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou qualquer fundamentação para aplicar
ao paciente a
medida cautelar consistente
em
monitoramento eletrônico, violando o disposto nos art. 93, IX, da Constituição Federal e
art.
387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a imposição
do uso de
tornozeleira eletrônica sem a expedição da guia provisória de execução penal configura antecipação de pena a ser cumprida, bem como excesso punitivo.

Registra que “
apenas o fato de haver condenação por crime grave e imposição de regime semiaberto não justificam a manutenção da medida, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE SUA

NECESSIDADE
”
.

Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a retirada do
monitoramento eletrônico do paciente
enquanto aguarda o julgamento do seu recurso
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166203664
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo da primeira instância encaminhou o expediente que se vê no ID
166538163.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
167998679
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes de roubo circunstanciado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 157, §2o, II e V, § 2o-A, I, do Código Penal e art. 12, da Lei n. 10.826/03), oportunidade em que
o juízo concedeu sua liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares
, dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico.

I
nconformad
o com as medidas cautelares que foram impostas
ao paciente
por ocasião da prolação da sentença condenatória,
especificamente com o uso da tornozeleira eletrônica,
o
impetrante

postula

a retirada do equipamento de monitoramento, ao argumento de que
o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para a imposição da medida.

Eis, no ponto que interessa, a argumentação lançada pelo sentenciante:

[...] DISPOSITIVO FINAL

Neste feito os réus se encontram presos em decorrência da prisão em flagrante (id. 101637137). Nesta oportunidade:

1)
OZIAS PEDROSO DA SILVA foi condenado no regime inicial semiaberto, por isso, deve ser colocado imediatamente em liberdade, consoante orienta o STJ em reiterada jurisprudência. Imponho ao mesmo, por assim exigir, as circunstâncias do

presente caso: medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319): a) manter atualizado

nos autos o endereço residencial e telefone de contato; b) o monitoramento eletrônico
;
[...]

Destacamos

Da análise destes autos é possível constatar que o pedido deve, de fato, ser concedido, uma vez que
o
paciente, embora solt
o
, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico
, sem que o juízo coator tenha apresentado qualquer fundamentação para a imposição da restrição combatida
.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos,
a despeito d
a existência do risco à ordem pública advinda da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, deve-se reconhecer que a
lei de regência
entende ser
imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado, sendo, pois, necessário reconhecer que a monitoração eletrônica da paciente
foi imposta pelo sentenciante sem que dispusesse qualquer fundamentação para o ato.

A propósito, acerca da
necessidade de fundamentação para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico,
o
Superior Tribunal de Justiça assim
se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5o, do CPP).

2. Fixadas na origem quatro medidas cautelares (comparecimento periódico, proibição de contato com outros investigados, proibição de mudança de domicílio e entrega de passaportes),
a inclusão do monitoramento eletrônico, medida cautelar que cerceia o direito de locomoção, exige a indicação de fundamentação concreta e demonstração da sua necessidade e adequação
. Ausente o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, incabível a fixação de nova restrição.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 168.674/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 17/3/2023.)

Destacamos

Posto isso,
em dissonância
do
parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Ozias Pedroso
d
a Silva
; por conseguinte,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, mantendo as demais medidas que
lhe
foram estabelecidas
na sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023